Tribunal: TJDFT
Processo: 0752180-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE RENDIMENTOS LÍQUIDOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora de salário da executada, servidora pública com renda líquida mensal aproximada de R$ 5.756,79 (cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos), sob fundamento de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. O agravante sustenta a inexistência de outros bens penhoráveis e requer a penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos até a satisfação de dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é admissível a penhora de percentual de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos da executada, não obstante a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, quando inexistentes outros bens penhoráveis e ausente comprometimento da subsistência digna da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de vencimentos e salários, por se tratar de verba destinada à subsistência do devedor e de sua família.
4. A jurisprudência do Tribunal da Cidadania admite a relativização da impenhorabilidade salarial quando o montante percebido supera o necessário à sobrevivência digna do executado e quando inexistem outros meios eficazes para satisfação do crédito.
5. A Corte Superior condiciona a penhora de salário ao atendimento de dois requisitos: percentual razoável que não comprometa o sustento do devedor e imprescindibilidade da medida diante da ausência de outros bens penhoráveis.
6. No caso dos autos, o valor da dívida de aproximadamente de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), aliado à renda mensal da executada, permite a fixação de penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos, na forma pretendida pela parte credora, sem comprometimento das necessidades essenciais do núcleo familiar, inexistindo prova de situação de comprometimento excessivo da renda.
7. A efetividade da prestação jurisdicional impõe harmonizar a proteção à dignidade do devedor com o direito do credor à satisfação do crédito, sendo inadequada interpretação absoluta da impenhorabilidade quando não configurado prejuízo à subsistência digna.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada quando o percentual fixado não compromete a subsistência digna do devedor.
2. É admissível a penhora de percentual razoável dos rendimentos do executado quando inexistentes outros bens penhoráveis e demonstrada a necessidade da medida para assegurar a efetividade da execução.